Tribunal: CARF
Processo: 10880.920284/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920284/2017-02
ACÓRDÃO
1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIS SOLUCOES INTELIGENTES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
RETENÇÃO NA FONTE. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF 143.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. No caso concreto, não há documentação
suficiente para autorizar o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jeferson Teodorovicz,
Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se recurso voluntário interposto contra Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não homologou
declarações de compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo
negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário de 2013, composto por retenções na fonte:
A autoridade de origem não homologou os créditos compensados pela contribuinte
no valor total de R$ 360.217,11. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação do
direito creditório. Foram realizados diversos despachos decisórios entre 2014 e 2017, todos com
conclusões semelhantes, apontando a não comprovação das retenções utilizadas pela empresa
para pleitear o crédito.
A contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade
sustentando que os valores compensados tinham origem em retenções de IRPJ e CSLL sobre notas
fiscais emitidas para clientes como Sonda Supermercados, Via Varejo, Arcos Dourados e Bradesco.
Alegou que anexou os comprovantes dessas retenções e que os valores foram devidamente
oferecidos à tributação.
Por outro lado, a DRJ São Paulo indeferiu a manifestação de inconformidade.
Primeiramente, por considerar que a compensação pleiteada não poderia ser considerada
“declarada” pois o crédito já teria sido objeto de compensações anteriores e teria recebido
negativas em despachos decisórios. Assim, na interpretação do acórdão recorrido, a compensação
deveria ser considerada não declarada.
Ademais, a decisão destacou que, apesar da contribuinte alegar que os valores
foram retidos na fonte e oferecidos à tributação, os comprovantes anexados não eram suficientes
para comprovar a efetiva retenção e o oferecimento à tributação dos rendimentos. Assim,
concluiu pela manutenção da decisão que não homologou o crédito pleiteado.
No recurso voluntário, a contribuinte reitera os argumentos anteriores, mas agora,
em etapa recursal, com anexação mais detalhada de documentos, como DARFs, notas fiscais,
contratos e extratos da contabilidade que demonstrariam o registro dos valores.
Alega também que houve erro na análise pela autoridade fiscal, que desconsiderou
documentos relevantes que comprovariam o direito ao crédito.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
3
VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
O objeto do recurso é a compensação de créditos de IRPJ e CSLL do ano-calendário
de 2013, com origem declarada em valores retidos na fonte. A autoridade fiscal não homologou o
crédito no valor de R$ 360.217,11, sob o fundamento de ausência de provas suficientes da
retenção e do efetivo oferecimento dos valores à tributação.
A título exemplificativo, pode-se ver, pelos dados apresentados, que, inclusive, há
mais de um despacho decisório sobre crédito tributário correspondente ao mesmo valor do DARF
(R$ 142.231,41), data de arrecadação (17/02/2012) e referente ao mesmo período de apuração
(31/01/12):

Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
4

Ambos pretendiam compensar débitos com crédito tributário identificado no DARF:

O crédito informado referia-se a IRRF (códigos 0561, 1708 e 5952), e foi objeto de
retificação na DCTF, em 20 de agosto de 2013 (conforme consta no doc 8 anexo à manifestação
de inconformidade, às efls. 66/82). Portanto, posterior ao despacho decisório.
A recorrente alega que retificou a DCTF original (DCTF original no doc 6 da
manifestação, às efls. 48/59) de forma a incluir os valores de IRRF que teriam sido indevidamente
omitidos ou declarados de forma incorreta, sustentando que os valores compensados constavam
da nova versão da DCTF. Argumenta que a retificação da DCTF deve ser considerada válida e eficaz
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
5
para fins de reconhecimento do crédito, conforme normativos da Receita Federal e jurisprudência
do CARF.
A recorrente alega que os créditos decorrem de retenções efetuadas por diversos
clientes (ex. Via Varejo, Arcos Dourados, Bradesco) e que foram devidamente comprovados por
meio de documentos anexos, como notas fiscais, contratos, DARFs (constantes no doc 7 junto à
manifestação de inconformidade, às efls. 61/65) e escrituração contábil.
Contudo, conforme bem pontuado no acórdão recorrido da DRJ São Paulo, os
documentos apresentados em primeira instância não permitiram verificar naquele momento
processual: a) a efetiva retenção dos valores; e
b) que os valores foram oferecidos à tributação.
A DRJ considerou que a contribuinte não comprovou de forma suficiente e
inequívoca o direito ao crédito compensado. Ainda que a DCTF tenha sido retificada, não foram
apresentados documentos que confirmassem a efetiva retenção e recolhimento dos valores nem a
sua tributação como receita da empresa. Também entendeu que a simples retificação da DCTF
não supre a ausência de provas materiais da origem do crédito. Para a DRJ, a retificação tem valor
apenas declaratório e depende de comprovação, não sendo suficiente para comprovar a
existência do direito creditório.
Esse entendimento, aliás, também resta consignado na Primeira Turma
Extraordinária da Terceira Seção (Acórdão n. 3002-000.481):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2003
a 31/07/2003 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO HOMOLOGAÇAO. A retificação da
DCTF, após a emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do
pleito. Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original. Não comprovada a existência do crédito originário do
pagamento indevido informado como suporte para o crédito mencionado na
declaração de compensação, não há que se falar em homologação da
compensação.
No mesmo passo, a Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção (Acórdão n.
3002-000.201):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2006 COMPENSAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS DCOMP.
EFEITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PELA
DRJ. A análise de DCTF retificadora enviada após a transmissão da DCOMP não
encontra óbice na legislação. Com fulcro no disposto no art. 60 do Decreto no
70.235/1972, os autos deverão retornar à DRJ para que proceda à verificação da
certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, sob pena de supressão de
instância. Recurso Voluntário Provido em Parte. Aguardando Nova Decisão.
Logo, a retificação da DCTF posterior ao despacho decisório necessita de
comprovação adequada.
Ainda, embora no recurso voluntário também haja informação de que novos
documentos haviam sido incluídos aos autos, observa-se que apenas foi localizado documento na
efls.181, cuja apresentação não supre automaticamente as exigências legais.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
6
Cabe, pois, à contribuinte demonstrar de forma inequívoca: a) o vínculo entre o
documento de retenção (DARF, contrato, nota fiscal) e o efetivo crédito; b) oferecimento da
receita correspondente à tributação.
A Súmula CARF no 80 dispõe que o reconhecimento de retenções do IRRF e CSLL
requer, além da prova da retenção, a demonstração de que os valores foram incluídos na base de
cálculo do tributo devido.
No caso, nota-se que os documentos apresentados nos docs 1 a 8 anexos à
manifestação de inconformidade, não são suficientes para concluir com segurança que os valores
foram oferecidos à tributação, ainda que baseiem o argumento do recorrente.
Por exemplo, ao contrário do que sustenta o recorrente, não se identificam nos
autos documentos contábeis (a exemplo da escrituração contábil) que poderiam indicar o
oferecimento dos rendimentos à tributação.
Semelhante raciocínio foi exposto no acórdão recorrido:
Mas mesmo que se pudesse superar a impossibilidade de nova análise do mesmo
crédito, o que não é possível, ou mesmo que estivéssemos julgando aquele
primeiro Despacho Decisório, não há no processo comprovação de que o valor
recolhido não era devido. O § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
estabelece que, quando a retificação de declaração tiver por objetivo excluir ou
reduzir tributo, caberá ao contribuinte comprovar o erro. No caso em pauta, a
DCTF retificadora juntada ao processo, transmitida em agosto de 2013, reduzindo
o débito, é posterior ao primeiro Despacho Decisório referente ao crédito. A partir
da ciência do Despacho Decisório, o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado. A
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao
deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do CTN. E,
conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito. No caso em questão, além de se
tratar de nova análise do crédito, não foram anexados quaisquer documentos
comprobatórios do valor real do débito reduzido em DCTF. Não há no processo
documentos contábeis-fiscais comprovando os valores devidos de IRRF – código
0561 no mês de janeiro de 2012.
Logo, os documentos produzidos não são suficientes para comprovar efetiva
retenção na fonte. Assim, não tendo a Recorrente apresentado novas provas, entendo que não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia.
Ainda que a Súmula CARF 143 autorize que as retenções na fonte sejam
comprovadas de outras formas, no caso concreto, não há documentação suficiente para autorizar
o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.

Conclusão
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.817 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920284/2017-02
7
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 202
DF CARF MF
Original